Tribunal: TJSP
Processo: 0004501-65.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. Pretensão de desconstituição do julgado. Não cabimento. Acórdão que negou o provimento ao apelo defensivo devidamente fundamentado. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Reconhecimento pessoal em juízo pela vítima. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP. Revisão criminal indeferida.